Tribunal: TCU
Processo: 000.744/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1190/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, em análise feita pela unidade técnica, observa-se que algumas das ocorrências trazidas na representação, concernentes à abertura de créditos orçamentários suplementares, não estão sob a jurisdição do TCU, e sim do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), que detém a competência para acompanhar a execução orçamentária e financeira do Município de Tobias Barreto/SE, bem como julgar as contas do prefeito representado, ocasião em que se aprecia, entre outros aspectos, a legalidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1°, inciso II, da lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", e 235, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade pertinentes, e em determinar o arquivamento do processo, após dar ciência desta deliberação ao representante e à Prefeitura de Tobias Barreto/SE. 1. Processo TC- Processo 000.744/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tobias Barreto - SE 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.